Tribunal: TJSP
Processo: 4004819-11.2013.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Sentença de procedência – Apelo do réu e recurso adesivo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção.

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Sentença de procedência – Apelo do réu e recurso adesivo do autor – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, de 2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Dispondo, pois, o julgador de dados suficientes para julgamento da controvérsia, sem razão de ser a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi atendido pedido de elucidação pelo perito. Perito judicial respondeu convenientemente todos os quesitos apresentados pelo réu. Cabia, pois, ao suplicado demonstrar que o perito laborou em equívoco ao definir que o autor apresenta "cegueira em olho esquerdo", o que não aconteceu. Em verdade, afigura-se inadmissível pretensão, que sob o pálio de suposto cerceamento de defesa, busca conduzir e fixar diretrizes ao Julgador no tocante à produção de provas. Destarte, de rigor a rejeição da arguição de cerceamento de defesa. – Mérito – Dados coligidos nos autos dão conta de que discussão havida entre os litigantes, culminou em vias de fato. Com efeito, réu desferiu soco no autor, que ensejou trauma no olho esquerdo e descolamento de retina, o que evoluiu para a perda da função (visão) deste olho. Autor que passou por cirurgias, sem sucesso, restando impossibilitada a recuperação da acuidade visual do olho esquerdo. – Dano moral configurado – Dor e a agonia vivenciadas pelo autor por conta do ato ilícito cometido pelo réu, que lhe acarretou a perda de visão do olho esquerdo, reduzindo em 30% sua capacidade geral da função visual, de caráter irreversível são incontroversas. Como se não bastasse, o autor ainda teve que conviver com dores e procedimentos de reabilitação por fato que não deu causa e que não lograram exatamente êxito. Dever de indenizar do réu que é de rigor, ex vi do que dispõem os arts. 186 e 927, do CC. – Indenização – Fixação do valor que deve levar em conta a culpabilidade dor réu e sua capacidade econômica. Destarte, e considerando ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a majoração da indenização fixada a título de danos morais. – Danos estéticos – Ocorrência – Dados coligidos nos autos apontam que após o episódio o autor ficou com a "pálpebra superior esquerda discretamente "caída" e olho esbranquiçado e diminuído de tamanho". Logo, não se pode negar, via de consequência, a repercussão negativa, em termos estéticos, decorrente da conduta praticada pelo réu. – Indenização fixada a tal título, pelo Juízo a quo que afigura-se adequada à situação dos autos, não havendo que se cogitar, por conseguinte, de redução ou de majoração. – Recurso do réu improvido e parcialmente acolhido o recurso adesivo do autor.